Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726348-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO DANTAS DA SILVA RECORRIDO: R.FONTOURA IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. FIADOR. DOCUMENTAÇÃO FALSA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA IMOBILIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, eventuais questões já examinadas e decididas pelo Juízo a quo não devem ser novamente discutidas em razão de pedido formulado no bojo de contrarrazões recursais, sendo (v)edado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (artigo 507 do Código de Processo Civil). 3. O artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços, com base na teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrada a inexistência de defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Em se tratando de contrato de administração imobiliária, a empresa apelada representa os interesses do proprietário na administração do imóvel, atuando na qualidade de intermediadora em eventuais locações envolvendo o bem pertencente ao apelante, incumbindo à imobiliária aplicar toda sua diligência habitual na administração do contrato de locação. 5. Não havendo cláusula contratual consagrando a responsabilidade solidária da contratada por dívidas deixadas pelo locatário, a imobiliária, na condição de intermediadora da locação, responde apenas pelos danos decorrentes da desídia em relação à diligência habitual na execução do contrato. 5.1. Na hipótese dos autos, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a falta de diligência da imobiliária ré na análise da documentação apresentada pelo pretenso locatário e seus fiadores (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), de modo que, caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, afasta-se a responsabilidade civil da prestadora de serviços, ante o rompimento do nexo causal. 6. Apelação cível parcialmente conhecida. Não conhecimento dos pedidos formulados pela apelada em contrarrazões recursais. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação aos artigos 6a, inciso VIII, 14 e 20, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da responsabilidade objetiva da recorrida em razão de falha na prestação dos serviços. Defende tratar-se de relação de consumo, sendo desnecessária a demonstração de culpa e cabível a inversão do ônus da prova. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo (ID 65810989 - Pág. 1). Todavia, a recorrente se limitou a juntar comprovante de pagamento relativo ao recurso de agravo de instrumento, não comprovando o atendimento à determinação exarada (ID 65850096 - Pág. 1). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: “É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, a qual só será afastada mediante a demonstração do recolhimento em dobro dentro do prazo estipulado. 2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022). 3. Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Na hipótese dos autos, percebeu-se, nesta Corte Superior, haver irregularidade no recolhimento do preparo recursal. Isso porque, no ato de interposição, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, com o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte não o fez. Limitou-se a apresentar o porte de remessa e retorno dos autos. 4. Não saneado o defeito constatado no preparo recursal, após a intimação da parte recorrente, impositivo o não conhecimento do recurso especial, considerando que a "jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado" (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024). (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.106.680/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo quanto à mencionada violação aos artigos 6a, inciso VIII, 14 e 20, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Por fim, no que tange ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios recursais, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002